Tribunal: TJMT
Processo: 1010192-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No1010192-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MOHAMAD ABDUL RAHMAN FARES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Mohamad Abdul Rahman Fares contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no.1002653-05.2019.8.11.0003, movida pelo Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade da citação editalícia.
O agravante alega que o recorrido não empregou todos os meios possíveis para a localização do executado, vez que poderia requerer ao juízo a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço dos devedores.
Aduz que o Código de Processo Civil é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.
Verbera que existe bloqueio de numerário junto às contas bancárias mantidas pelo executado, fato que permitiria fosse tentada a obtenção do endereço destes junto aos bancos depositários dos valores, pois certamente tais estabelecimentos mantém um cadastro atualizado de seus clientes.
Afirma que é inequívoco que a decisão de primeiro grau é suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, na medida em que determinou o prosseguimento do feito.
Em razão disso, requer seja concedido o efeito suspensivo para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso (págs.01/08 - id.n. 42173972).
Juntou documentos (id.n. 42173971 a 42173976).
É o relatório.
Decido.
No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Liminarmente, pretende os recorrentes:
Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, o prosseguimento do feito.
Denota-se dos autos que a primeira tentativa de citação do recorrente foi por meio do AR, foi devolvido, devidamente cumprido, contudo, deixou transcorrer o prazo legal, sem nomear bens a penhora, bem como, quitar o débito exequendo (pág.40-id.n.42173971).
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por Edital, com o prazo de 30 (trinta) dias (pág.32 – id. n. 42173973), tendo sido deferido pelo Juízo de origem (pág.35 - id.n. 42173973).
Foi realizada aquela modalidade de citação; no entanto, no entender do recorrente, não poderia ser sido determinada a expedição do Edital, sem o esgotamento das tentativas de localização do seu endereço, com a expedição de ofícios para os órgãos que detém informações cadastrais.
Com efeito, o artigo 8o, da Lei no 6.830/1980, assim dispõe sobre a citação:
Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.
Desse modo, a priori, não houve violação ao procedimento previsto na legislação especial; no entanto, o que o recorrente pretende é ser reconhecido que, antes da citação por edital, deveria o recorrido ter esgotados todos os meios de conhecer outro endereço que pudesse ser localizado.
Em que pese haver julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto à necessidade de requisição de informações aos órgãos públicos antes da citação por Edital, vejo que a particularidade deste caso reside na ausência de prejuízo à defesa da parte agravante, uma vez que os embargos à execução poderão ser apresentados somente após a efetivação da penhora, que aparentemente ainda não foi efetivada.
Nessa quadra, duvidosa a probabilidade de provimento deste recurso e ausente a situação de perigo de dano ou de difícil reparação, não há falar em deferimento da tutela antecipada.
Quanto ao edital, aparentemente, constam as informações necessárias para a ciência da dívida cobrada pelo ente público, uma vez que há indicação do valor a ser pago, o número da CDA e o fato gerador daquela inscrição (pág.36 – id.n. 42173973), razão pela qual, afasto, por ora, a alegação de nulidade do instrumento citatório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Notifique-se o Juízo de origem.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora